Tribunal: TJES
Processo: 5006906-48.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006906-48.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERLEI DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada em face de sentença que condenou o requerente à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal). O requerente pleiteia, em preliminar, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, sua absolvição por insuficiência probatória ou o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não oitiva de testemunhas arroladas; (ii) analisar se há insuficiência probatória para a condenação; (iii) avaliar a omissão no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) examinar a suposta ausência de fundamentação concreta para a aplicação da agravante da reincidência e das causas de aumento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A via revisional exige demonstração de erro técnico na sentença ou surgimento de prova nova, não se prestando à simples revaloração do conjunto fático-probatório já analisado no processo de conhecimento.

4. Não há cerceamento de defesa quando a própria defesa à época abdicou da oitiva de testemunhas, conforme registro na sentença.

5. A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, uma vez que a autoria e a materialidade foram demonstradas por provas consistentes: prisão em flagrante, apreensão dos bens subtraídos e das armas utilizadas, e reconhecimento pelas vítimas e testemunhas.

6. A sentença fundamentou expressamente a inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), por entender que a confissão decorreu de elementos externos e ausência de voluntariedade, não atendendo aos requisitos legais.

7. A aplicação da agravante da reincidência foi justificada com base em condenações anteriores transitadas em julgado antes do delito ora imputado, em conformidade com o art. 61, I, do CP.

8. A sentença fundamentou adequadamente a incidência das causas de aumento previstas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do CP, considerando a prática do crime por dois agentes, com uso de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas e testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de mérito ou revaloração de provas já analisadas em sentença transitada em julgado, salvo nas hipóteses legais do art. 621 do CPP; 2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de oitiva de testemunhas quando a defesa, à época, expressamente abriu mão da produção da prova; 3. A confissão decorrente de flagrante e de reconhecimento pelas vítimas não caracteriza confissão espontânea para fins de atenuante; 4. A aplicação da agravante de reincidência e das causas de aumento no crime de roubo é válida quando fundamentada em elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 61, I; 65, III, "d"; 157, § 2º, incisos I, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 5.713/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022; STJ, AgRg na RvCr n. 5.676/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 10.05.2023, DJe 12.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO

CRIMINAL
Nº
5006906-48.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WANDERLEI DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
WANDERLEI DOS SANTOS

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que condenou o requerente pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, preliminarmente, que
(i)
houve violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, uma vez que
“(...) a defesa do réu não teve a oitiva de testemunhas cruciais, capazes de lançar luz sobre a ausência de dolo específico na conduta do réu e sua suposta não participação efetiva na empreitada criminosa”
.

Subsidiariamente, alega que
(ii)
o acervo probatório é insuficiente para embasar sua condenação pelo crime em comento;
(iii)
deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP); e
(iv)
resta ausente fundamentação idônea para aplicação das agravantes.

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença, para
“(...)
anular a sentença condenatória, por cerceamento de defesa, determinando a realização de nova instrução processual
”.
Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena definitiva aplicada.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 14573350, opinou, em trato preliminar, pelo não conhecimento da ação, e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso em análise, com fundamento no art. 621, I, do CPP, o requerente sustenta, primeiramente, a existência de vício insanável de violação ao devido processo legal, alegando cerceamento de defesa no que tange à produção de provas em seu favor, mais especificamente, a não oitiva de testemunhas cruciais.

Contudo, a sentença condenatória (id 14219341) evidencia que as partes desistiram das demais testemunhas arroladas e nada mais requereram posteriormente, não tendo se insurgido a respeito, nem mesmo em sede de apelação criminal. Tal circunstância demonstra que a defesa, à época, abdicou da produção dessas provas, não havendo que se falar em cerceamento por indeferimento imotivado pelo juízo de origem.

Além disso, o requerente não apresentou nenhuma prova nova que demonstre o alegado cerceamento de defesa ou que, caso as testemunhas tivessem sido ouvidas, a decisão final seria outra, conforme exigido para a excepcionalidade da via revisional.

Superado tal ponto, em segundo lugar, o requerente reclama, subsidiariamente, a insuficiência probatória apta a fundamentar a condenação, alegando que a sentença se baseou precipuamente em confissão extrajudicial e depoimentos de vítimas e testemunhas que apresentaram contradições e inconsistências.

Todavia, o caderno processual revela que a autoria e a materialidade foram comprovadas pelas declarações dos acusados e pelas demais provas colhidas na esfera policial, conforme a denúncia. A sentença ainda aponta que, após o crime, os réus foram presos em flagrante e com eles foram encontrados o dinheiro subtraído e as armas do crime, além de terem sido prontamente reconhecidos pela vítima e pelas testemunhas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Revisão Criminal não se presta a reanalisar o conjunto fático-probatório já exaustivamente apreciado no processo de conhecimento, sem que haja a apresentação de provas novas que desconstituam a condenação. O que se verifica é uma simples irresignação do requerente com o resultado do julgamento, buscando a
rediscussão
sobre questões já decididas fundamentadamente e de forma definitiva, o que é vedado na via revisional.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1.
A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.
2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes. (...) 5. No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência. (...) 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022.)
(grifei)

__________________

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. DOSIMETRIA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I -
O pleito não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, pois a revisão crimi nal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novame nte rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.
II - Quanto à dosimetria, esta Corte Superior assim decidiu que o Tribunal de origem fundamentou de forma clara o recrudescimento da pena-base, o que está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal. Precedentes. III - Segundo entendimento hegemônico nesta Corte, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015). Agravo regimental desprovido.

(AgRg na RvCr n. 5.676/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 12/5/2023.)
(grifei)

Por fim, o Requerente postula o redimensionamento da pena, alegando: (i) que a sentença deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal; e (ii) que foram aplicadas agravantes e causas de aumento de pena sem fundamentação concreta.

Acerca do tema, segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023).

Firmadas tais premissas, quanto ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, a sentença condenatória (ID 14219341) expressamente fundamentou sua inaplicabilidade, ao consignar que a confissão não se deu de forma espontânea ou voluntária, mas foi motivada pela prisão em flagrante, pela apreensão dos bens subtraídos e das armas, bem como pelo reconhecimento realizado pelas vítimas. Transcrevo trecho da sentença ora impugnada:

“Não posso considerar presente a Circunstância Atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA, prevista no inciso III, “d”, do art. 65 do CPB, pois o benefício pressupõe, justamente, ato de espontaneidade, de voluntariedade, que se verifica sem intervenção de fatores externos e só pode decorrer da assunção incondicional da culpa, obviamente em razão de posterior arrependimento eficaz.

Não vejo espontaneidade nas confissões.

Logo após o crime os Réus foram presos em flagrante e com eles foram encontrados o dinheiro subtraído e as armas do crime. Também foram prontamente reconhecidos pela Vítima e pelas Testemunhas. Tais circunstâncias, somadas ao fato de que ambos demonstram vários envolvimentos em crimes diversos – sabedores, portanto, dos benefícios da confissão -, não lhes deixou outra atitude que não a da confissão, a qual, por certo, não ocorreria em situação diversa.”

Outrossim, quanto à alegada ausência de fundamentação concreta para a aplicação da agravante e das causas de aumento de pena, verifico que o Magistrado sentenciante agiu com acerto, ao registrar que o requerente possui outras condenações por crimes dolosos, cujas sentenças transitaram em julgado antes da prática do delito ora imputado, motivo pelo qual aplicou corretamente, na segunda fase dosimétrica, a reincidência (art. 61, I, CP).

Ademais, observo que apreciou de forma adequada a aplicação das causas de aumento previstas nos incisos I, II e V do § 2º do art. 157 do CP, fundamentando que o crime foi cometido por dois agentes, em concurso, com o emprego de armas, e mediante restrição da liberdade da vítima e das testemunhas, mantidas sob seu poder durante e após a execução do delito, veja-se:

“Assim, as provas levam à conclusão segura de que os acusados, agindo em conjunto e fazendo uso de violência e ameaça contra a pessoa, com emprego de armas de fogo, reduzindo a Vítima e testemunhas à impossibilidade de defesa, subtraíram para si coisa alheia móvel.

Também não há dúvidas de que durante a ação criminosa a Vítima e as testemunhas foram “amarradas” pelos Réus com fitas adesivas, sendo todas privadas de suas liberdades, fato reconhecido pelos próprios Agentes e que caracteriza a causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do CPB.

(...)

Pela incidência de três Causas de AUMENTO DE PENA, previstas nos incisos I, II e V, do § 2º do art. 157 do CP, acresço de metade a pena aplicada, ELEVANDO-A para 09 (nove) anos de RECLUSÃO e multa, esta na forma já definida, tornando-as DEFINITIVAS por não haver outras causas de modificação de pena a ponderar.” (id 14219341)

Desse modo, constata-se que a aplicação da agravante e das causas de aumento de pena foi devidamente analisada, com base nas evidências dos autos e na jurisprudência aplicável ao caso, tendo o tema sido apreciado de forma fundamentada, em conformidade com as razões que embasaram o entendimento adotado.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Firme nessas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.